Tribunal: TJDFT
Processo: 0727192-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727192-31.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERALUCIA MOURAO DOS SANTOS AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, GMVB WCC APOIO EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por VERALUCIA MOURÃO DOS SANTOS contra a r. decisão proferida nos autos da ação de procedimento comum que move em desfavor de FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI e BANCO SANTANDER S/A (proc. no 0721298-65.2019.8.07.0003), na qual o MM. Juiz negou a tutela de urgência, requerida para que seja reservado valor de eventual condenação da Fênix Assistência Pessoal Eireli nos autos que tramitam perante o Juízo da 33a Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, como também seja determinada a suspensão dos descontos em seu salário referentes aos contratos de empréstimos consignados celebrados com o Banco Santander S/A. Narra a agravante que foi abordada por um representante da 1a agravada Fênix Assistência Pessoal EIRELI em fevereiro de 2019, o qual lhe informou que possuía margem consignável e que, sob condições vantajosas, seria possível firmar com a agravante um “instrumento particular de portabilidade de pagamento”. Afirma que, convencida da idoneidade da contratação, com o respaldo da imagem do banco parceiro (Banco Santander), ora 2o agravado, firmou com a 1a agravada Fênix o Instrumento Particular de Portabilidade de Pagamento no 2019.SIAPE.02.076, tendo sido compelida a firmar, na mesma ocasião, um segundo contrato por meio do qual realizou um empréstimo junto ao 2o agravado no montante de R$ 98.539,79 (noventa e oito mil quinhentos e trinta e nove reais e setenta e nove centavos), em 96 prestações de R$ 2.231,00 (dois mil duzentos e trinta e um reais), debitados de seu contracheque. Informa que cumpriu sua obrigação contratual, transferindo para a 1o agravada Fênix o valor de R$ 88.685,81 (oitenta e oito mil seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos). Alega que em abril de 2019 a representante da 1a agravada lhe ofereceu um novo produto – Contrato de Parceria Rentável (SOFT), o qual foi aceito pela aparente parceria entre os agravados, razão pela qual celebrou referido instrumento com a agravada Fênix e um contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 75.050,38 (setenta e cinco mil e cinquenta reais e trinta e oito centavos) junto ao banco agravado, em 96 prestações de R$ 1.825,00 (mil oitocentos e vinte e cinco reais). Esclarece que, desta 2a transação, transferiu RS 67.545,35 (sessenta e sete mil quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) para a agravada Fênix. Revela que em setembro a agravada Fênix deixou de cumprir a sua obrigação e não realizou mais os depósitos para cobrir os descontos dos empréstimos consignados em folha de pagamento, causando preocupação imediata à agravante, que não poderia arcar com as parcelas dos contratos de empréstimo consignado. Acrescenta que, nesse momento, descobriu ter sido vítima de um golpe, o que foi confirmado por meio de notícias jornalísticas de que a quadrilha que comandava a 1a agravada havia sido presa e o Juízo da 33a Vara Criminal do Rio de Janeiro, nos autos do Inquérito no 0249954-62.2019.8.19.0001, decretara a suspensão e interdição total das atividades da agravada Fênix, além de ter determinado o sequestro de bens e contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas. Sustenta que em razão dos fatos noticiados, ajuizou a ação na origem para requerer, em tutela de urgência, a suspensão dos descontos em folha de pagamento da agravante, como também a reserva do valor de R$ 356.869,00 (trezentos e cinquenta e seis mil oitocentos e sessenta e nove reais) da quantia sequestrada pelo juízo da 33a Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, a fim de garantir a satisfação de futuro cumprimento de sentença, o que foi negado pela r. decisão que ora se agrava. Defende a presença da concessão da tutela recursal pelos seguintes fundamentos: a) que foi induzida a erro acerca da legitimidade dos negócios pela aparente parceria entre os agravados; b) que a agravada Fênix atua como verdadeiro correspondente bancário do 2o agravado, Banco Santander S/A; c) que os contratos foram casados e voltados para o mesmo fim e que as instituições financeiras devem zelar pela segurança das operações realizadas com o consumidor contratante do serviço; d) que o pedido liminar está amparado no art. 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos prejuízos causados ao consumidor. Tece, ainda, longo arrazoado acerca da verossimilhança do alegado, bem como do perigo de dano à agravante. Colaciona julgados a embasar sua tese. Requer a concessão dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinada a reserva do valor de R$ 356.869,00 (trezentos e cinquenta e seis mil oitocentos e sessentas e nove reais) da quantia sequestrada pelo Juízo da 33a Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, nos autos do Inquérito no0249954-62.2019.8.19.0001, e a imediata suspensão dos descontos na folha de pagamento da agravante, relativos às Cédulas de Crédito Bancário de Empréstimo Consignado celebradas com o 2o agravado, Banco Santander S.A. No mérito, o provimento do recurso, com a confirmação da medida liminar. Preparo regular ID 13165240. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme disposto no art. 1019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dentro desse juízo de cognição sumária, não observo a probabilidade de provimento do recurso ante a necessidade de melhor averiguação dos fatos relatados pela agravante, em especial a negociação “casada” entre as instituições para a operacionalização do contrato de investimento celebrado entre a agravante e a 1a agravada, Fênix Assistência Pessoal Eireli. Com efeito, do exame constante nos autos de origem, observa-se que o 2o agravado, Banco Santander S/A, concedeu dois empréstimos sob a modalidade consignada – Ids 49775080 e 49775121, cujos valores foram liberados pelo banco sem qualquer indicação de finalidade. De sua parte, os contratos assinados pela agravante e a 1a agravada Fênix Assistência Pessoal EIRELI efetivamente revelam a destinação dos valores recebidos por meio dos mútuos para os fins colimados em cada instrumento, contudo, as obrigações ali assumidas vinculam somente as partes contratantes. Lado outro, ainda que as matérias jornalísticas indiquem a prática de crime de estelionato envolvendo a 1a agravada, as investigações conduzidas no bojo do Inquérito no 0249954-62.2019.8.19.0001, bem como suas providências e resultados, ainda são totalmente desconhecidas ao juízo de origem, o que impede, ao menos em sede de cognição sumária própria às tutelas de urgência, que se determine qualquer reserva relativa a bens ou numerário apreendidos por força das investigações ali procedidas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 17 de dezembro de 2019 17:47:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator